Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA EX-NAMORADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. ATO COATOR CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECIPAÇÃO DA CULPA. FATOS INVESTIGADOS NÃO CONFIRMADOS NA DENÚNCIA. PACIENTE DENUNCIADO APENAS POR CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente preenche os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, porquanto apresenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente, que provocou diversas lesões na vítima, reportando-se ainda aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fundamentação per relationem).
2. Ao considerar a existência da prova da materialidade e de fortes indícios de autoria do delito, o magistrado não está antecipando o juízo de culpabilidade, mas, apenas, analisando a presença ou não dos requisitos autorizativos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva do acusado.
3. Conquanto a denúncia tenha imputado ao réu a prática, em tese, apenas do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha (por duas vezes), retirando o crime de ameaça constante do inquérito, é de se ver que os fundamentos adotados pelo juízo, apontado como coator, permanecem hígidos, porquanto inalterada a situação fática delineada nos autos que embasou o decreto prisional e que se mostra, neste momento processual, suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
4. Em se tratando de delito supostamente cometido contra mulher no âmbito doméstico e familiar e, considerando as circunstâncias que envolvem os fatos, não se mostra suficiente a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
6. Ordem conhecida e denegada.